Tribunal: TJMT
Processo: 0005114-95.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005114-95.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SELMA MARIA NEVES MESSIAS DRUMOND - CPF: 353.144.861-72 (EMBARGANTE), VANNESSA CARVALHO ALVES - CPF: 436.133.898-19 (ADVOGADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - CPF: 861.360.541-91 (ADVOGADO), KAYO RONNARO SILVA DIAS registrado(a) civilmente como KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), LUCIANO DA SILVA FERNANDES - CPF: 920.003.801-82 (EMBARGADO), ELIANE BECK - CPF: 759.185.520-49 (ADVOGADO), LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES - CPF: 005.744.291-66 (EMBARGADO), Terceiros Interessados (EMBARGADO), IZABEL MARIA EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 181.117.421-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de usucapião extraordinária. A embargante sustenta a existência de omissões e contradição, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar a tese de consolidação da usucapião antes da oposição dos réus, incorreu em contradição ao reconhecer a pluralidade domiciliar e considerar sua residência em outro Estado como elemento probatório, bem como deixou de analisar a alegada integração física do lote litigioso aos demais imóveis de sua propriedade. Requer a integração do julgado e o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada consumação do prazo da usucapião extraordinária antes da oposição dos embargados; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da pluralidade domiciliar e a utilização da residência da autora em outro Estado como elemento de convicção; e (iii) determinar se houve omissão quanto à alegada integração física do imóvel litigioso aos demais imóveis da autora e quanto ao pedido de prequestionamento.

III. Razões de decidir.

1. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. O acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia ao concluir que a autora não comprovou o exercício de posse contínua, ininterrupta e com
animus domini
pelo prazo exigido no art. 1.238 do Código Civil, circunstância que afasta a necessidade de examinar os efeitos jurídicos de eventual oposição posterior.

3. A inexistência de prova da posse
ad usucapionem
elimina a premissa fática indispensável ao exame da tese de consolidação da usucapião antes da resistência dos réus, inexistindo omissão.

4. Não há contradição entre reconhecer a admissibilidade da pluralidade domiciliar e valorar a residência da autora em outro Estado como um dos elementos do conjunto probatório, desde que considerada em conjunto com os depoimentos, o auto de constatação e a ausência de demonstração de atos possessórios concretos.

5. A alegação de integração física do lote litigioso aos demais imóveis foi expressamente examinada, concluindo-se que a mera contiguidade entre imóveis não comprova, por si só, o exercício contínuo, exclusivo e qualificado da posse.

6. O dever de fundamentação exige o enfrentamento das questões relevantes ao julgamento, mas não impõe ao julgador responder individualmente todos os argumentos ou acolher as teses defendidas pela parte.

7. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aplicando-se, quando cabível, a disciplina do art. 1.025 do mesmo diploma.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria decidida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A rejeição da premissa fática essencial ao reconhecimento da usucapião afasta a necessidade de exame de teses jurídicas dela dependentes, sem caracterizar omissão.

3. A valoração conjunta dos elementos probatórios não configura contradição quando o acórdão apenas utiliza determinada circunstância como fator corroborador da conclusão adotada.

4. A mera integração física ou contiguidade entre imóveis não comprova, isoladamente, a posse qualificada exigida para a usucapião.

5. O prequestionamento não impõe manifestação específica sobre todos os dispositivos legais invocados quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, incidindo, se for o caso, o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 1.025; CPC, art. 489, § 1º, IV e VI; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SELMA MARIA NEVES MESSIAS DRUMOND
, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual esta 5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante.

Em suas razões de embargos de declaração, a embargante sustenta a existência de omissões e contradição no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando a ocorrência dos vícios previstos no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Afirma, inicialmente, que o julgado deixou de apreciar tese jurídica essencial segundo a qual, uma vez implementado o prazo legal para aquisição da propriedade por usucapião extraordinária antes de qualquer ato de oposição dos embargados, eventual resistência posterior seria juridicamente ineficaz para afastar direito já consolidado, sustentando que o acórdão se limitou a reconhecer a insuficiência da prova da posse sem enfrentar tal argumento.

Aduz, ainda, haver contradição interna no acórdão, ao fundamento de que, embora tenha reconhecido a admissibilidade da pluralidade domiciliar, utilizou como elemento de convicção o fato de a embargante residir em outro Estado e realizar visitas esporádicas ao imóvel, circunstância que, segundo defende, seria juridicamente irrelevante para a configuração da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238,
caput
, do Código Civil.

Assevera, por fim, a existência de omissão quanto ao argumento de que o lote objeto da demanda estaria fisicamente integrado a outros imóveis de sua propriedade, formando unidade possessória contínua, tese que, segundo afirma, não foi apreciada pelo Colegiado.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para integração do acórdão ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento, especialmente dos arts. 1.238 do Código Civil, 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.025 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (ID 374755893), os embargados sustentam que os embargos de declaração não merecem acolhimento, porquanto a embargante se limita a renovar as mesmas teses deduzidas na apelação cível, todas devidamente examinadas e rejeitadas pelo acórdão recorrido.

O recurso é tempestivo (ID 373491389).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo dos embargantes, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto da ementa a seguir:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE CONTÍNUA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADA. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária ajuizada pela autora em relação ao lote nº 26 da quadra 276 do Loteamento Jardim Nova Barra do Garças, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais da posse ad usucapionem.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à análise de provas documentais indicadas pela autora; (ii) estabelecer se a autora comprovou posse contínua, ininterrupta e com animus domini sobre o lote nº 26 pelo prazo exigido para a usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

1. O dever de fundamentação não exige o exame individualizado de todos os documentos e argumentos das partes, desde que a decisão apresente motivação suficiente, lógica e coerente sobre as razões do convencimento judicial.

2. A eventual omissão formal da sentença pode ser suprida pelo Tribunal quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

3. A usucapião extraordinária exige prova cumulativa de posse ininterrupta e sem oposição, decurso do prazo legal e animus domini, não bastando autorização para escritura, promessa negocial ou expectativa de aquisição do imóvel.

4. A existência de contas de água e energia elétrica em nome da autora não comprova posse sobre o lote litigioso quando os documentos se referem ao conjunto de imóveis registrados em seu nome e não ao lote nº 26 especificamente.

5. Fotografias que demonstram proximidade física entre imóveis não comprovam, por si sós, posse contínua, anterior e ininterrupta sobre o lote objeto da lide.

6. O arrolamento do bem como “direito de posse” em inventário extrajudicial não demonstra domínio nem supre a necessidade de prova do exercício efetivo da posse ad usucapionem.

7. A alegação de fraude imobiliária ou dupla alienação pode justificar eventual pretensão indenizatória ou questionamento registral em via própria, mas não substitui a prova da posse contínua e qualificada exigida pelo art. 1.238 do Código Civil.

8. A prova oral, o auto de constatação e os documentos dos autos indicam que os apelados adquiriram o imóvel em 2014, iniciaram atos possessórios em 2016/2017, edificaram residência, construíram muros e consolidaram moradia familiar no local.

9. A autora não demonstra atos concretos, delimitados e contínuos de exercício possessório sobre o lote nº 26 durante o prazo legal, especialmente diante da residência em outro Estado por mais de duas décadas e de visitas apenas esporádicas ao município.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. 1. A usucapião extraordinária exige prova robusta de posse contínua, ininterrupta, sem oposição e com animus domini pelo prazo legal.

2. Documentos relativos a imóveis lindeiros ou a relação negocial pretérita não comprovam posse ad usucapionem sobre lote específico.

3. A alegação de irregularidade na cadeia dominial ou de fraude imobiliária não dispensa a demonstração do exercício efetivo da posse qualificada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXIII, 93, IX, e 170, III; CPC, arts. 487, I, 489, § 1º, IV e VI, e 1.013, § 3º, I; CC, arts. 70 a 74 e 1.238.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1000224-30.2023.8.11.0034, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, pub. 27.01.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1028795-63.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025, pub. 05.11.2025.
”

No caso em exame, inexiste qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

No caso, o acórdão enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo que a embargante não logrou comprovar o exercício de posse contínua, ininterrupta e com
animus domini
sobre o lote objeto da demanda pelo prazo exigido pelo art. 1.238 do Código Civil.

A primeira alegação de omissão também não procede.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar a tese segundo a qual o prazo da usucapião extraordinária teria se consumado antes da oposição exercida pelos apelados, circunstância que tornaria juridicamente irrelevantes os atos possessórios iniciados em 2016/2017.

Todavia, a questão foi solucionada de forma lógica e suficiente pelo próprio acórdão.

Com efeito, o voto condutor assentou, como fundamento determinante da improcedência da pretensão, que não restou comprovado o exercício de posse qualificada pela autora durante o período necessário à aquisição originária da propriedade, registrando que o conjunto probatório não evidenciou a prática de atos concretos, contínuos e delimitados de posse sobre o lote n.º 26.

Desse modo, a tese relativa à irrelevância jurídica da oposição posterior pressupõe, necessariamente, o reconhecimento da existência de posse
ad usucapionem
pelo lapso temporal legal. Como essa premissa fática foi expressamente afastada pelo acórdão, mostra-se desnecessário desenvolver exame jurídico acerca dos efeitos de eventual oposição posterior ao implemento do prazo prescricional aquisitivo.

Não há omissão quando o julgador rejeita a própria premissa sobre a qual se assenta a tese da parte.

Os embargos, nesse ponto, evidenciam mero inconformismo com a conclusão adotada acerca da insuficiência da prova produzida, pretendendo substituir o juízo de convencimento formado pelo Colegiado por interpretação mais favorável à embargante, providência incompatível com a estreita finalidade dos aclaratórios.

Igualmente improcede a alegação de contradição.

A embargante afirma existir incompatibilidade entre o reconhecimento, pelo acórdão, de que a legislação civil admite a pluralidade domiciliar e a circunstância de ter sido considerada sua residência em outro Estado como elemento para afastar a posse
ad usucapionem
.

Todavia, inexiste qualquer contradição interna na fundamentação.

O acórdão expressamente consignou que a possibilidade jurídica de múltiplos domicílios não constitui óbice ao reconhecimento da usucapião, esclarecendo, contudo, que a residência da autora em São Paulo, por mais de duas décadas, não foi considerada, isoladamente, fundamento suficiente para a improcedência da demanda.

Ao contrário, tal circunstância foi examinada em conjunto com todo o acervo probatório, especialmente os depoimentos testemunhais, o auto de constatação e a ausência de demonstração de atos concretos e permanentes de exercício possessório sobre o lote litigioso, servindo apenas como elemento corroborador da conclusão de que não restou comprovada a posse contínua e qualificada exigida pela legislação civil.

Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer a pluralidade domiciliar como instituto juridicamente admitido e concluir, diante das peculiaridades do caso concreto, que a prova produzida não demonstrou o efetivo exercício da posse durante o período aquisitivo.

A irresignação da embargante revela, novamente, mero desacordo com a valoração conferida às provas dos autos.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à integração física do lote litigioso aos demais imóveis pertencentes à autora.

O acórdão apreciou expressamente esse argumento ao examinar as fotografias e os demais documentos apresentados, concluindo que tais elementos apenas demonstram a proximidade física entre os imóveis, sem, contudo, comprovar o exercício contínuo, exclusivo e qualificado da posse sobre o lote objeto da demanda.

Foi consignado, de forma expressa, que a mera integração física ou contiguidade entre imóveis não constitui prova suficiente da posse
ad usucapionem
quando desacompanhada de demonstração efetiva do exercício dos poderes inerentes ao domínio sobre o imóvel litigioso.

Verifica-se, portanto, que o argumento foi efetivamente enfrentado, embora em sentido diverso daquele pretendido pela embargante, circunstância que não caracteriza omissão.

É importante ressaltar que o dever constitucional de fundamentação impõe ao julgador enfrentar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, mas não o obriga a acolher todas as teses jurídicas defendidas pela parte nem a responder, individualmente, cada argumento destinado apenas a infirmar conclusão já suficientemente fundamentada.

A fundamentação judicial se considera adequada quando permite compreender, de forma clara e coerente, as razões que conduziram ao convencimento do órgão julgador, inexistindo nulidade pelo simples fato de a parte discordar da interpretação jurídica ou da valoração da prova realizada pelo Tribunal.

Na realidade, o que se verifica é a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito do julgamento, buscando novo exame das provas e nova apreciação das teses jurídicas já expressamente analisadas, finalidade manifestamente incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

À vista disso, é evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além do mais, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão e tampouco de premissa equivocada,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
SELMA MARIA NEVES MESSIAS DRUMOND
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026